Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-11.2016.8.11.0032
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDALINA JOAQUINA DO CARMO JUVENAL - CPF: 970.599.941-49 (RECORRENTE), ANA LUIZA ANTUNES GOMES - CPF: 835.877.481-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO SAQUE FRAUDULENTO. SAQUE REALIZADO EM CAIXA ELETRONICO. CARTÃO MAGNETICO PESSOAL COM SENHA. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida

IDALINA JOAQUINA DO CARMO JUVENAL, sustenta que foi vítima de fraude

em saque realizado em terminal eletrônico, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), em razão disso postulou a condenação da Recorrente em danos materiais e morais.

2. Não obstante a sentença tenha reconhecida a existência de danos materiais, contudo, ao analisar detidamente as provas dos autos, verifico que o saque se deu de forma pessoal e com o cartão magnético e senha pessoal da Recorrida, razão pela qual não há como sustentar a ocorrência de fraude.

3. A empresa Recorrente juntou diversas imagens em que a Recorrida aparece acompanhada por terceiros para realizar movimentações através do seu cartão magnético, o que demonstra a quebra do segredo da senha pessoal.

4. Nesse sentido, é forçoso reconhecer a responsabilidade da Recorrente, enquanto há evidente culpa exclusiva da vítima pelo fato de ter ocorrido suposto saque por terceiros, portanto, afastado está o dever de ressarcimento.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida
IDALINA JOAQUINA DO CARMO JUVENAL, sustenta que foi vítima de fraude

em saque realizado em terminal eletrônico, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), em razão disso postulou a condenação da Recorrente em danos materiais e morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do banco recorrente
BANCO DO BRASIL SA
, condenando-a ao ressarcimento do valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

O Banco Recorrente, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para que fosse afastada a sua responsabilidade e julgado improcedente os pedidos formulados a inicial.

A Recorrida
IDALINA JOAQUINA DO CARMO JUVENAL
, deixou de oferecer contraminuta ao recurso interposto.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020